Tribunal: TJMT
Processo: 1032003-45.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032003-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RELATÓRIOS NÃO APRESENTADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos supostamente causados por oscilação de energia, atribuída à concessionária de serviço público. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal e insuficiência técnica do laudo apresentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve nexo de causalidade entre a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado;
(ii) se o laudo técnico apresentado, ainda que unilateral, é suficiente para sustentar a pretensão regressiva;
(iii) se a ausência de apresentação de relatórios técnicos pela concessionária atrai a aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo a seguradora legítima para ação regressiva, conforme a Súmula 188 do STF.

4. O laudo técnico foi elaborado por engenheiro habilitado, indicando sobrecarga elétrica como provável causa dos danos, sendo a ausência de contraprova pela ré elemento que corrobora a tese autoral.

5. A aplicação da teoria da carga dinâmica da prova justifica-se diante da superioridade técnica da concessionária, a quem incumbia demonstrar a inexistência de falha no serviço.

6. A ré não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, o que reforça a presunção de responsabilidade pelos danos ocorridos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 42.560,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação de tensão elétrica, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

2. O laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado possui valor probatório quando não há contraprova eficaz.

3. A ausência de apresentação de relatórios técnicos exigidos pela regulamentação da ANEEL enseja presunção relativa de responsabilidade da concessionária."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032003-45.2024.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A ação tem por objeto o ressarcimento da quantia de R$ 42.560,00, paga a título de indenização securitária ao CONDOMÍNIO VERO, segurado da apelante, em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilação de energia atribuída à apelada.

Na sentença, entendeu o juízo a quo pela ausência de comprovação do nexo causal e pela deficiência técnica do laudo apresentado, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a comprovação do nexo de causalidade, a regularidade dos documentos apresentados, a inaplicabilidade do Tema 1282/STJ como impeditivo da teoria da carga dinâmica da prova, bem como a omissão da parte ré em apresentar relatórios técnicos exigidos pela ANEEL.

O preparo foi recolhido – Id. 308020863.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

A controvérsia reside na responsabilidade da concessionária de energia pelos danos alegadamente causados a equipamentos do segurado da apelante, e no cumprimento do ônus probatório acerca do nexo causal entre a prestação do serviço e os danos verificados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do CDC, aplicável à seguradora na condição de sub-rogada nos direitos do consumidor lesado, conforme jurisprudência consolidada (STF, Súmula 188; STJ, REsp 802.442/SP).

A sentença recorrida fundamentou-se na suposta deficiência técnica do laudo apresentado (ausência de qualificação profissional) e na inaplicabilidade das regras consumeristas processuais à seguradora, com base no Tema 1282 do STJ.

Todavia, entendo por reformar a sentença.

Isso porque,

a inaplicabilidade das prerrogativas processuais do CDC não obsta a aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º), especialmente em hipóteses em que a parte ré detém superioridade técnica e informacional, como no presente caso, em que apenas a concessionária possui dados operacionais da rede elétrica, registros de falhas, interrupções e eventos climáticos.

A parte autora apresentou laudo técnico produzido por empresa especializada, com engenheiro elétrico devidamente registrado junto ao CREA, evidenciando sobrecarga de tensão elétrica como causa provável dos danos.

A alegação de que se trata de laudo “unilateral” não descaracteriza sua força probatória, sobretudo quando não há contraprova técnica apresentada pela ré, a quem incumbia demonstrar a inexistência de falha, de nexo causal ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

Transcrevo:

“
Foi feita a análise do parecer técnico e orçamento emitidos pela Elevadores Otis,
com diagnóstico de danos junto ao motor de tração pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de quedas de energia
, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos. A extensão dos danos, conforme orçamento apresentado, abrange a substituição dos componentes danificados.

MAG Engenharia de Avaliações Ltda.

Eng. Rodrigo Guerreiro

CREA: 5060837567!.

Ademais, a concessionária deixou de apresentar os relatórios operacionais exigidos pelos itens 25 e 26 do Módulo 9 do PRODIST, que são indispensáveis para afastar o nexo causal. Não se trata de mera faculdade, mas de exigência regulatória cogente, cuja inobservância importa em presunção relativa de responsabilidade.

Logo, restam preenchidos os três requisitos da responsabilidade objetiva: conduta (prestação defeituosa do serviço), dano (avarias em equipamentos eletrônicos) e nexo causal (sobrecarga na rede elétrica).

Não comprovada nenhuma causa excludente, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, impõe-se a responsabilização da ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula nº 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."
Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso.

É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC.

Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp nº 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

(N.U 1034352-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) – Grifei.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a sentença de primeiro grau
e, consequentemente,
julgar procedente a ação regressiva de ressarcimento
, condenando a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 42.560,00 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta reais) à TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Condena-se a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025